Tribunal: TJDFT
Processo: 0707464-38.2023.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÂO DECLARARTÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÂO DO INDÉBITO CUMULADA AINDA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA MOVIDA POR MILTON CONTRA O BANCO ITAÚ S/A. PEDIDOS REJEITADOS. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL AFASTADO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO. SAQUE PRESENCIAL MEDIANTE USO DE CARTÃO E SENHA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO IMPROVIDO.

Sinopse fática: O ponto controvertido da demanda cinge-se em determinar se houve a realização indevida de transferência bancária em conta bancária do autor.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo autor contra sentença de improcedência em ação através da qual se pleiteava indenização por danos materiais e morais decorrentes de supostos saques fraudulentos em sua conta bancária.
2. O demandado suscitou em contrarrazões a preliminar de inépcia da peça recursal por violação ao princípio da dialeticidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar a responsabilidade da instituição financeira por saques realizados na conta do autor mediante utilização presencial de cartão com chip e senha pessoal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Rejeita-se a preliminar de inépcia da peça recursal, porquanto o apelante estruturou adequadamente seu recurso, impugnando especificamente os fundamentos da sentença, com correlação lógica entre os fundamentos de fato e de direito expostos e o pedido de reforma da decisão, satisfazendo o requisito previsto no art. 1.010, II e III, do CPC.
5. Indefere-se o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo apelante em face da preclusão lógica configurada pelo recolhimento do preparo, ato incompatível com a alegação de hipossuficiência econômica.
6. Segundo jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade objetiva das instituições financeiras (Súmula 479/STJ) por fraudes praticadas por terceiros pode ser afastada quando demonstrado inexistir defeito no serviço ou culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, I e II, CDC).
7. A prova dos autos demonstra a realização de transação presencial mediante uso de cartão com chip e senha pessoal, cabendo ao consumidor o dever de guarda e cautela sobre esses itens de uso exclusivo.
8. Inexiste comprovação de subtração ou extravio do cartão bancário, tampouco de contestação quanto ao crédito de empréstimo consignado anteriormente depositado na conta, valores estes correspondentes ao montante posteriormente sacado.
9. A responsabilidade da instituição financeira resta afastada quando configurado fortuito externo, fato estranho ao serviço e sem relação de causalidade com a atividade do fornecedor.
10. Jurisprudência deste Tribunal: "1. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a realização de operações com utilização física do cartão e senha pessoal do correntista afasta qualquer presunção de vício na prestação do serviço pelo Banco, de modo que caberá ao consumidor comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. 2. Nessa esteira, consideradas as circunstâncias fáticas e não tendo a consumidora se desincumbindo de demonstrar falha no sistema eletrônico para operações com o cartão de crédito, tendo o banco comprovado que as operações ocorreram com a utilização física do cartão e senha pessoal, afasta-se o alegado vício na prestação do serviço ou o suposto caso fortuito interno, uma vez que não há sequer indício para se imputar qualquer responsabilidade à instituição financeira. (...) ." (0701580-62.2022.8.07.0008, Relator: Roberto Freitas Filho, Relator(a) Designado(a): Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, DJe: 14/04/2023.).
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "1. A responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando demonstrado resultar o evento danoso de transação presencial realizada mediante apresentação física de cartão original e utilização de senha pessoal do correntista. 2. O ônus da prova recai sobre o consumidor quando as circunstâncias fáticas evidenciam a regularidade da transação contestada e inexistência de falha na prestação do serviço bancário."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, I e II; CPC, arts. 85, § 11, 373, I, 1.010, II e III. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJDFT, Acórdão 0701580-62.2022.8.07.0008, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 0708687-81.2022.8.07.0001, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível.